Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-67.2022.8.11.0028
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002650-67.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 002.955.801-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMI
NADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO
IMPUGNADO
. ÔNUS DO CREDOR.
CONTRATO DE ADESÃO E DOCUMENTOS ACESSÓRIOS ASSINADOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
DA

CESSÃO DE CRÉDITO.

IRRELEVÂNCIA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
INTUITO DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A cobrança emb
asada em contrato de adesão assinado, acompanhado dos documentos que comprovam a existência da relação jurídica
eo
valor da dívida, os quais não foram impugnados, não caracteriza conduta ilícita.

2.
A
ausência de notificação ao devedor ac
erca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso h
aja
pagamento ao credor primitivo.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa caracteriza litigância de má-fé.

4.
R
ecurso conhecido e
im
provido.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002650-67.2022.8.11.0028

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente
:
BENEDITA FRANCISCA DA SILVA

Recorrido
:
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Sessão

de
julgamento
: 11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença proferida no ID 166477892.
Concluiu
que a recorrida juntou aos autos contrato de adesão assinado pela Autora, cópia do documento pessoal da Autora e termo de cessão de crédito.
Julgou improcedente
s
os pedidos da inicial.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 166477895. Ale
gou que
: a)

houve
proposta de emissão de cartão de crédito, assinou os contratos,
mas
o cartão de
crédito
nunca chegou em sua residência, o que foi encarado como uma recusa da pro
posta
; b)
desconhece a
dívida
, tendo em vista que as provas são
unilaterais
; c)
não está caracterizada a má-fé, considerando que as provas dos autos são inconsistentes para comprovar a legitimidade do débito
; d)
não foi notific
ado da
c
essão de
crédito
.

R
equereu a reforma da sentença,
para julgar procedentes os pedidos da inicial e afastar a condenação
por litigância de má-fé
,
custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 166477899
.
Aduziu
que
: a)
o recorrente não comprova o pagamento das faturas em aberto

e por isso a negativação é
lícita
; b)

os documentos apresentados
quando
do empréstimo não apresentavam qualquer indício de falsificação e naquele momento não pod
eriam ser contestados
; c)
não houve ato ilícito praticado
; d)

e
stá configurada a má-fé.

R
equereu que seja negado provimento ao recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do P
oder
Judiciário
.

Origem da dívida.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE E
XISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCU
MBÊNCIA MAJORADOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

i
ndevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para prov ar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

po
r

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.

Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPR
OVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

rei
vindicada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$458
,28
(
ID
166477854
).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, especialmente
o
s
documento
s
juntado
s com a contestação
n
o

ID
166477868
, nota-se que a parte reclamada apresentou Termo de Cessão de
Crédito
,
Contrato de Adesão de
Crédito
e Termo de
A
utorização de
C
obrança de
P
rêmio de Seguro,
assinado
s
pela parte reclamante
, os quais são
suficientes para a comprovação da origem do crédito.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
,
ou

extintivo
do
crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação
que

autoriza

reconhecer
a
sua

legitimidade
e
a

inexistência
de
conduta

ilícita

por

parte
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
cas
o

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica
ante
a

ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Posto isso,
reconheço
a higidez do crédito em favor da parte reclamada, a legitimidade da cobrança e
a
inexistência de conduta ilíci
ta.

Ausência de notificação de cessão de crédito.

Nos
termos
do
artigo
292 do Código Civil,
quando

houver

pagamento

realizado

ao

credor

primitivo

pelo

devedor
que
não

foi

previamente

notificado
da
cessão
de
crédito
,
este

fica

desobrigado
de
sua

responsab
ilidade
.

Todavia
,
quando

não

houver

pagamento
, a
simples

ausência
de
notificação
,
si

só
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
, pois
não

exclui
a
responsabilidade
do
devedor
e
nem

invalida
o
negócio

jurídico

existente
entre o
cedente
e o
cessionário
.

Neste
sent
ido
:

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO CIVIL.
CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
ART. 290 DO CC. SÚMULA 83/STJ. 1. No
caso

em

tela
o Tribunal a quo
consignou
que "
a

ausência
de
notificação

prévia

não
é
circunstância

há
bil
para
invalidar

a

obrigação
,
porquanto
se
limita
a
desobrigar
o
devedor

quanto
a
cumpri
-la junto
ao

cessionário
,
enquanto
dela
não

ciente
". 2. O
devedor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
não

pode

opor

resistência

fundada

na

ausênci
a
de
notificação
.
Aplicação
da
Súmula
83/STJ.

3.
Agravo
Regimental
não

provido
.
(STJ
AgRg
no
REsp
1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/03/2013,
DJe
08/05/2013)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CESSÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR.
CONSEQUÊNCIAS.
I - A
cessão
de
crédito

não
vale
em

relação

ao

devedor
,
senão

quando

a

este

notificada
.
II -
Isso

não

significa
,
porém
, que a
dívida

não

possa
ser
exigida

quando

faltar
a
notificação
.

Não
se
pode

admitir
que
o

dev
edor
,
citado

em

ação
de
cobrança

pelo

cessionário
da
dívida
,
oponha

resistência

fundada

na

ausência
de
notificação
.
Afinal
, com a
citação
,
ele

toma

ciência da cessão de crédito e daquele a quem

deve

pagar
.

III - O
objetivo
da
notificação
é
informar

ao

deve
dor

quem
é o
seu
novo
credor
,
isto
é, a
quem

deve
ser
dirigida
a
prestação
.

A

ausência
da
notificação

traz

essencialmente
duas
consequências
: Em
primeiro

lugar

dispensa
o
devedor
que
tenha

prestado

a

obrigação

diretamente

ao

cedente
de
pagá
-la
novamente

ao

cessionário
. Em
segundo

lugar

permite
que
devedor

oponha

ao

cessionário
as
exceções
de
caráter

pessoal
que
teria

em

relação

ao

cedente
,
anteriores
à
transferência
do
crédito
e
também

posteriores
,
até
o
momento
da
cobrança
(
inteligência
do
artigo
294 do CC
/02). IV -
Recurso
Especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
936589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
08/02/2011,
DJe
22/02/2011)

Desse modo
,

embora
a notificação encaminhada por AR,
sem
assinatura do recebedor
,
não
comprov
e
a ciência do devedor quanto
à
cessão de crédito
,
não
caracteriza, por si,
conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
.

Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III - usar do
p
rocesso
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de modo
temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI -
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...)
1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal
de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do
processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos,
sem
efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUA
RTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos
fatos.

Essa hipótese encontra-se devidamente caracterizada, visto que a parte reclamante alegou na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com a parte reclamada, mesmo tendo firmado contrato com ela.
Frise-se que, apesar da ausência de notificação da cessão de crédito, desde a inicial a parte recorrente demonstra que tinha conhecimento da origem do débito, embora tenha buscado
negar sua validade.

Por estas razões, é devida a incid
ência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, além dos honorários advocatícios, na forma fixada pelo juízo
a quo
,
os quais devem ser majorados para R$1.500,00 em razão não provimento do recurso
interposto
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-
lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
majoro para R$1.500,00
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023